Tribunal: TJDFT
Processo: 0741033-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Contrato de Honorários Advocatícios. Litispendência. Embargos Rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor apelante contra acórdão que negou provimento à sua apelação. O embargante alega contradição no julgado, argumentando que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) interpretou de forma diversa do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). O TJDFT considerou a existência de litispendência, enquanto o TJGO havia definido Brasília como foro competente devido à conexão entre as ações.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve contradição no acórdão recorrido quanto à interpretação dada pelo foro competente; (ii) os embargos de declaração são cabíveis para sanar a alegada contradição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão recorrido não apresenta os vícios mencionados, pois considerou corretamente a existência de litispendência, e não conexão, entre as ações.
4. A litispendência foi configurada pela identidade de partes, causa de pedir e pedido entre os processos, conforme o art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC. A decisão de primeira instância foi mantida, reconhecendo a litispendência e determinando a extinção do processo.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há contradição no acórdão recorrido, que corretamente reconheceu a litispendência entre as ações. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada no acórdão.